Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-17.2024.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-17.2024.8.14.0096

APELANTE: IRANILDE FERREIRA BORGES LOBO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e no Tema Repetitivo 1.387 do STJ, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição decenal em demanda relativa ao PASEP, na qual a parte autora busca reparação por supostas irregularidades na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.387 do STJ pode ser aplicado a ações ajuizadas sob a égide do Tema 1.150, sem violação à segurança jurídica e à proteção da confiança; (ii) estabelecer se o saque integral do saldo do PASEP constitui termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.387 do STJ não rompe com o entendimento do Tema 1.150, mas o complementa ao fixar, de forma objetiva, que o saque integral do saldo configura a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata.

4.

O saque integral permite ao titular conhecer o montante disponibilizado, sendo suficiente para viabilizar eventual questionamento judicial, independentemente de acesso posterior a extratos ou documentos.

5.

A fixação do termo inicial no saque integral impede que o início do prazo prescricional fique ao arbítrio do credor, preservando a segurança jurídica.

6.

O precedente qualificado firmado no Tema 1.387 possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC) e aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos.

7.

A invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não afasta a incidência do precedente vinculante, mas reforça sua observância obrigatória.

8.

Constatado que o saque integral ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo em conta do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por falhas na gestão da conta. 2. O Tema 1.387 do STJ possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da ação. 3. A aplicação de precedente vinculante não viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança quando inexistente modulação de efeitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO –
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800055-17.2024.8.14.0096

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: IRANILDE FERREIRA BORGES LOBO

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL (OAB/PA 22.171)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 34995476)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, embasada no Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.879/PE), negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mentando a sentença que havia reconhecido a prescrição decenal (PASEP).

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.387 do STJ, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança, uma vez que a demanda foi ajuizada sob a égide do entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, o qual adotava como termo inicial da prescrição a ciência inequívoca da lesão (teoria da actio nata).

Conclusivamente, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a prescrição.

Em contrarrazões, o agravado requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A decisão monocrática impugnada, ao negar provimento ao recurso de apelação, amparou-se expressamente em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, III, do CPC), qual seja, o Tema 1.387, que fixou a seguinte tese:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”

(REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

A insurgência recursal cinge-se, essencialmente, à alegação de impossibilidade de aplicação do referido precedente ao caso concreto, sob o argumento de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança, uma vez que a ação teria sido ajuizada sob a égide do Tema 1.150 do STJ.

Todavia, tal argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema 1.387 não representa ruptura com o entendimento anteriormente firmado no Tema 1.150, mas, sim, seu desdobramento hermenêutico.

Explico: enquanto o Tema 1.150 estabeleceu que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da lesão, o Tema 1.387 veio precisamente delimitar, de forma objetiva, qual evento é apto a caracterizar essa ciência, fixando que o saque integral do saldo constitui marco inicial suficiente para a deflagração do prazo prescricional.

Ademais, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça afasta expressamente a possibilidade de se condicionar o termo inicial da prescrição à obtenção de extratos, microfilmagens ou qualquer outro elemento informacional posterior, porquanto tal construção sujeitaria o início do prazo prescricional ao exclusivo arbítrio do credor, em manifesta afronta à segurança jurídica.

Com efeito, ao realizar o saque integral, o titular da conta tem ciência do montante que lhe foi disponibilizado, sendo-lhe plenamente possível, a partir desse momento, adotar as providências necessárias para eventual questionamento judicial, não se exigindo conhecimento técnico aprofundado acerca da lesão.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o saque integral ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da prescrição decenal.

De outro lado, a invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não se sustenta, porquanto tais vetores, longe de afastar a incidência de precedente vinculante, antes a reforçam, na medida em que impõem a observância obrigatória das teses firmadas pelos tribunais superiores, justamente para evitar decisões dissonantes e imprevisíveis.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo nº 1.387,
não promoveu qualquer modulação temporal de seus efeitos
, tampouco restringiu sua incidência a situações futuras. Ao contrário, por se tratar de precedente qualificado, dotado de eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), sua aplicação é imediata aos processos em curso, não havendo falar em violação à segurança jurídica ou à proteção da confiança.

Assim, a pretensão da agravante de afastar a incidência do referido entendimento com base no momento do ajuizamento da demanda não encontra amparo no precedente invocado, devendo prevalecer a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2026